Tribunal: TJMT
Processo: 1041179-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041179-14.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FRANSIKELY RODRIGUES PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 022.175.961-10 (AGRAVANTE), KEDMA PAVANATI MILANI MATOS BRAZ - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DECURSO
IN ALBIS
. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com ordem de intimação do Recorrente para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Agravo Interno é admissível diante da falta de complementação das razões recursais no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.024, § 3o, do CPC autoriza o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, desde que o Recorrente seja previamente intimado para complementar as razões recursais.

4
. No caso,
a
Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para adequação das razões,
o que
conduz à inadmissibilidade do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, cabe ao Recorrente apresentar, no prazo legal, a adequação das razões recursais. 2. A inércia da parte impede o conhecimento do recurso.”

___________

Dispositivos aplicados
: CPC,
arts
. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AREsp
2.158.525/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Franscisco Falcão,
DJe
de 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno, interposto por

Fransikely
Rodrigues Proença de Oliveira
.

A
Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
que proveu o Recurso de Apelação
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, os
Aclaratórios
foram recebidos como Agravo Interno
, com a ordem expressa para que a Recorrente complementasse as razões recursais para ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC.

Certificou-se que
, em 04/02/2026, decorreu o prazo legal sem manifestação da
Recorrente
.

Em contraminuta, a Recorrida pede pelo não
conhecimento do
Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

P
or meio de decisão unipessoal analisei e julguei o Recurso de Apelação interposto
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença
proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais proposta por
Fransikely
Rodrigues Proença de Oliveira
.

Provi o Apelo, porque a
C
oncessionária demonstrou, por meio de prova técnica idônea
,
especialmente o Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT
,
que o medidor da unidade consumidora
funciona

r
egularmente
e que as faturas impugnadas refle
tem
o consumo efetivamente registrado, inexistindo erro de medição ou cobrança abusiva.

Assim, tendo a Energisa se desincumbido do ônus probatório que lhe competia,
afastei a
alegação de falha na prestação do serviço,
a tese de
irregularidade das cobranças e
o alegado
dano moral,
reformei a sentença e julguei improcedentes
os pedidos iniciais.

A
Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebi os
Aclaratórios
como Agravo Interno e determinei sua intimação para que complementasse as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC (Id.
342343862
).

A intimação foi disponibilizada no DJEN de 27/01/2026 e, d
e acordo
com o
PJe
, em
04/02/2026
, decorreu o prazo legal sem que
a
Recorrente cumprisse a ordem e complementasse as razões recursais.

Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC, o Relator pode receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno quando entender ser esse o Recurso adequado, desde que seja previamente determinada a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1o, do mesmo diploma legal.

No caso,
a
Recorrente deixou escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade do Recurso, conforme dispõe o art
igo
1.021, § 1o, do CPC e a orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, por meio da decisão de fls. 472. Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso (fl. 474). II - Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às
exigências do art. 1.021, § 1o ". III - No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta
na
inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015. Isso porque deixou a embargante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido.
(
EDcl
no
AREsp
n. 2.158.525/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026